Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). LEI DISTRITAL 3.804/06. LEI DISTRITAL 5.452/2015. DECRETO DISTRITAL 34.982/2013. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. EXAÇÃO INTEGRALMENTE PAGA NA DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE. MORTE DO DOADOR/USUFRUTUÁRIO. FATO GERADOR DE ITCD NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária de ITCD entre as partes por ausência de fato gerador. Na peça recursal o réu assevera que o óbito de um dos doadores/usufrutuários vitalícios do imóvel ocorreu em 06/09/2018, na vigência da nova redação do art. 10 da Lei Distrital 3804/2006, trazida pela Lei Distrital 5452/2015, na qual passou a dispor que o nu-proprietário é contribuinte do ITCD, quando há extinção do direito real. Pugna o recorrente pelo afastamento da condenação, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53756484), isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) e contrarrazoado (ID 53756485).
3. Na origem o autor esclarece que em 03/03/1995 (ID 54272628 pg. 2) adquiriu o Consultório no T-0209, situado no Pavimento semienterrado, da Torre 2, do edifício Centro Clínico Sul, situado no lote no 08, da SHL/Sul 716, Asa Sul, Brasília/DF (ID 54272628). Em 04/12/2007 (54272628 pg. 5) o autor e sua esposa registraram a doação da nua-propriedade deste imóvel aos seus dois filhos, com cláusula de usufruto vitalício e simultâneo entre os até então cônjuges/pais, recolhendo ITCD de forma integral. Aduz o autor que em 06/09/2018 sobreveio o falecimento da sua esposa, passando então o autor a usufrutuário vitalício exclusivo do bem imóvel, na qualidade de cônjuge supérstite.
4. O art. 155/CF prevê a competência dos Estados e Distrito Federal para instituir o Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos, estabelecendo a incidência sobre o fato gerador, qual seja, a transmissão causa mortis e a doação de bens e direitos, pelo que se verifica que sua incidência quando há acréscimo patrimonial em razão de recebimento de herança, legado ou doação de bens ou direitos.
5. No Distrito Federal, o ITCD encontra-se previsto na Lei 3804/2006, com alterações feitas pela Lei 5452/2015, regulamentado pelo Decreto Distrital 34.982, de 19/12/2013, prevendo no art. 13, incisos I a III, a aplicação de três alíquotas de entre 4% a 6% sobre a parcela da base de cálculo, a depender do valor do bem ou direito. A teor do art. 11, § 5o, I e II, o ITCD incidirá sobre 30% do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade e 70% do valor venal do bem quando da transmissão do direito de usufruto, totalizando 100% do imposto.
6. Neste cenário, verifica-se que o autor comprovou o pagamento do ITCD por ocasião a doação, sob a alíquota de 4% (ID 54272629 – R$ 18.850,94 / R$ 754,03), não restando infirmado que o ITCD não foi integralmente recolhido, inexistindo portanto o dever de novamente pagar o mesmo imposto. Portanto, não há que se falar em cobrança do ITCD por ausência de ocorrência de fato gerador, pois não ocorrida a transmissão de propriedade do bem imóvel em epígrafe.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenado o réu recorrente vencido a pagar honorários advocatícios à parte autora recorrida no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9.99/95).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.